Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. embargos de declaração. Plano de saúde. Carcinoma basocelular refratária a cirurgias, radioterapias e outras terapias locais. Fornecimento de medicamento. Erivedge (vismodegibe). Tratamento indispensável. Estatuto da pessoa com câncer. Negativa de cobertura. Abusividade. Dano moral configurado. Valor arbitrado razoável. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento. Declaratórios rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que negou provimento à apelação da ré e deu provimento ao apelo da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi contraditório e omisso.
III. Razões de decidir
3. As razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo obscuridade nem contradição e, menos ainda, omissão. A omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário. Já a contradição deve existir na própria decisão combatida, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.